Tribunal: TJMT
Processo: 1034947-43.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034947-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO ROCHA - CPF: 573.007.047-00 (RECORRIDO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público estadual aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição quinquenal; e (
ii
) se o servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público, conforme Tema 516 do STJ.

4. Considerando que a aposentadoria ocorreu em 11/06/2019 e a ação foi ajuizada em 21/05/2024, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32.

5. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, independentemente de vedação legal, com fundamento no princípio que proíbe o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6. O autor teve deferido administrativamente o gozo de duas licenças-prêmio referentes aos quinquênios de 24/02/2005 a 23/02/2010 e 24/02/2010 a 23/02/2015, mas aposentou-se em 11/06/2019, antes de completar o gozo integral dos períodos.

7. A alegação de renúncia tácita ao direito com base no art. 20 do Decreto 90/2019 não prospera, pois não há nos autos termo de renúncia expressa e a aposentadoria não pode ser interpretada como renúncia à licença-prêmio, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público. 2. É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade, independentemente de vedação legal, com fundamento no princípio que proíbe o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1º do Decreto 20.910/32; Art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990; Art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 59/99; Art. 20 do Decreto 90/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516, REsp n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012; STJ, Tema 1086, REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022; Turma Recursal do TJMT, Súmula 8 de Matéria da Fazenda Pública; Turma Recursal do TJMT, N.U 1041843-39.2023.8.11.0001, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1030667-91.2022.8.11.0003, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034947
-
43
.
2024
.
8
.
11
.
0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Paulo Roberto Rocha

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo Roberto Rocha ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) exerceu o cargo de PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS C011, com jornada de 30 horas semanais; b) aposentou-se em 11 de junho de 2019; c) durante o exercício das funções, implementou os requisitos para licença-prêmio referente aos quinquênios 2005/2010 e 2010/2015; d) não lhe foi permitido o gozo nem a percepção da indenização correspondente até o ato da aposentadoria; e) não houve conversão das licenças-prêmio em dobro para aposentadoria. Requereu: a) a conversão em pecúnia de 06 meses de licença-prêmio não gozadas referentes aos quinquênios de 2005 a 2010 e de 2010 a 2015; b) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 79.640,40.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) no Diário Oficial n° 27464 publicado em 18/03/2019, foi deferido o gozo de duas licenças-prêmio ao autor - primeiro quinquênio de 24/02/2005 até 23/02/2010 e segundo quinquênio de 24/02/2010 até 23/02/2015; b) antes do gozo, o autor foi aposentado voluntariamente em 11/06/2019; c) é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o servidor público aposentado tem direito ao recebimento de indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída; d) o Estado requerido não comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo deste direito. Condenou o Estado ao pagamento de licença-prêmio referente aos períodos aquisitivos de 24/02/2005 a 23/02/2010 e 24/02/2010 a 23/02/2015, acrescido de juros e correção monetária.

Foi opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para corrigir
pequeno
erro material.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) ocorreu prescrição quinquenal; b) houve renúncia tácita ao direito à licença-prêmio no momento do pedido de exoneração, conforme art. 20 do Decreto 90/2019; c) o servidor foi cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício;
e
d) houve conduta de má-fé do autor ao renunciar expressamente ao direito e posteriormente pleitear indenização. Requereu o provimento do recurso para: a) atribuição de efeito suspensivo; b) reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
”

O termo inicial da prescrição à indenização de licença prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor público.

Este é o entendimento sedimentado por meio do Tema 516 do STJ:

"(...) 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
8/9/10;
AgRg
no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
4/6/10;
AgRg
no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
DJe
1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção,
DJe
13/11/09;
AgRg
no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe
2/3/09;
AgRg
no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem
inicio
o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. Tese: "A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público".6. Recurso especial não provido. (STJ//. Tema 516. REsp n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012,
DJe
de 2/5/2012.)"

Em igual sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (...) (N.U 1041843-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)."

Considerando o prazo quinquenal da prescrição, rejeito a arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 21/05/2024, dentro do prazo de 5 anos contados da aposentadoria do autor, ocorrida em 11/06/2019.

Portanto, a prescrição deve ser rejeitada.

Licença Prêmio.

A Licença Prêmio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é assegurada pela Lei Complementar Estadual n° 04
/19
90, que assim dispõe em seu artigo 109:

"
Art. 109 Após cada
qüinqüênio
ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.
"

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n° 59/99 modificou essa disposição, trazendo vedação expressa à conversão em pecúnia:

"
Art. 2º Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.
"

A licença-prêmio é um benefício concedido ao servidor público como prêmio por assiduidade após determinado período de efetivo exercício. Em regra, essa licença deve ser gozada durante o período de atividade do servidor, conforme programação estabelecida pela Administração Pública.

No entanto, quando o servidor se aposenta sem ter usufruído da licença-prêmio a que fazia jus, surge a questão sobre o direito à conversão desse benefício em pecúnia, especialmente quando há vedação legal expressa para
a
conversão.

A jurisprudência reconhece o direito do servidor aposentado à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, independentemente de vedação legal, com fundamento no princípio que proíbe o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese no Tema 1086:

"Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". (STJ// Tema 1086. REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)

Este entendimento encontra-se pacificado na Turma Recursal deste Estado, por meio da Súmula 8 de Matéria da Fazenda Pública:

"É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público"

Em análise do caso concreto, verifico que o autor era servidor público estadual, ocupante do cargo de PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS C011, com carga horária de 30 horas semanais, e aposentou-se voluntariamente em 11/06/2019, conforme publicação no Diário Oficial n° 27522 (ID 294677915).

Consta do Diário Oficial n° 27464, publicado em 18/03/2019 (ID 294677914), que foi deferido ao autor o gozo de duas licenças-prêmio referentes aos quinquênios aquisitivos de 24/02/2005 a 23/02/2010 e 24/02/2010 a 23/02/2015, com programação para usufruto a partir de 21/05/2019 até 18/08/2019 (primeiro período) e 19/08/2019 até 16/11/2019 (segundo período).

Entretanto, o autor aposentou-se em 11/06/2019, data anterior à conclusão do primeiro período de gozo e antes mesmo do início do segundo período. As fichas financeiras juntadas aos autos (ID 294677916) confirmam que o autor passou a receber proventos de aposentadoria a partir de junho de 2019, não tendo usufruído integralmente das licenças-prêmio deferidas.

A alegação do Estado recorrente de que o autor teria renunciado ao direito com base no art. 20 do Decreto 90/2019 não merece prosperar. Primeiro, porque não há nos autos qualquer termo de renúncia expressa às licenças-prêmio. Segundo, porque a aposentadoria não pode ser considerada como renúncia tácita à licença-prêmio, visto que
esta
interpretação implicaria em enriquecimento indevido da Fazenda Pública.

Conforme jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A APOSENTADORIA À FRUIÇÃO DE LICENÇA- PRÊMIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A alegação recursal no sentido de que a servidora renunciou aos períodos de licença-prêmio discutidos nestes autos, nos termos do disposto no §5º do artigo 102 da Lei Municipal 1.758/90 (Estatuto do Servidor), o qual prevê que "§ 5º Concedida a aposentadoria ao servidor, fica caracterizada renúncia aos períodos de licença prêmio concedidos e não gozados até esta data, salvo em casos de afastamentos por auxílio doença e ou acidentário", não merece prosperar, haja vista que a obrigatoriedade de gozo ou renúncia da licença-prêmio como condicionante para aposentadoria contraria vários princípios, entre eles, o da moralidade administrativa, do direito adquirido do servidor público e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da administração. (...) (N.U 1030667-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)"

Ademais, o próprio Estado reconheceu o direito às licenças-prêmio ao deferi-las administrativamente, e o fato de o autor ter se aposentado antes de completar seu gozo não pode servir como fundamento para negar-lhe a respectiva indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Portanto, configurada a impossibilidade de fruição das licenças-prêmio em virtude da aposentadoria, impõe-se a conversão em pecúnia dos períodos não usufruídos, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025